Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725873-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE DE ANDRADE CINTRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701194-94.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SIMONE DE ANDRADE CINTRA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 232016505). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 232857889. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu postula a revogação da gratuidade judiciária concedida à autora Edilaine, ao argumento de que ela possui condições econômicas para arcar com os custos do processo, por ser servidora pública e auferir renda mensal de R$ 7.225,59 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Conforme § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, para o pedido de revogação da gratuidade de justiça, o credor deverá demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. Verifica-se que o Distrito Federal anexou apenas o extrato da remuneração bruta auferida pelo autor, sem a incidência de desconto. Além disso, da análise dos contracheques, verifica-se que o autor aufere como remuneração, em média, a quantia líquida de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Constato, assim, que não há prova de alteração da situação de hipossuficiência da autora. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido e mantenho o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Com relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima referida, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não foi o caso. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução e nem mesmo para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, razão pela qual indefiro o pedido. O réu afirmou ainda a ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença, por ser a autora aposentada e por ser o IPREV a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos seus proventos. Consoante se observa do título executivo, o réu foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato autor o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. E, conforme artigo 20 da norma, ela é aplicável aos servidores aposentados e beneficiários de pensão vinculados à carreira pública de que trata a lei (assistência à educação do Distrito Federal). Da documentação acostada aos autos junto à impugnação, verifica-se ainda que, em que pese a autora tenha se aposentado antes da entrada em vigor da terceira parte do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, o reajuste foi implementado em seus proventos em abril de 2022, o que atesta que ela atende aos requisitos necessários também para este cumprimento de sentença. Na ação de conhecimento o réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária. Assim, rejeito a preliminar. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. A autora, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (TJ-DF 00323359020168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2021) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Assim, o título executivo é exigível e, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. O réu alegou ainda o excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC e dos juros de mora. Esclareceu que a autora em seus cálculos apresentou somente a atualização monetária da diferença que entende devido. Porém não esclareceu como chegou nesse valor, assim não apresentando o detalhamento necessário para que apurasse o porquê da divergência encontrada. A autora concordou com o valor apresentado pelo réu (ID 232857889). Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é parcialmente procedente. Com relação à sucumbência verifica-se que se aplica a norma do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja causa não apresenta complexidade, por isso, os honorários serão fixados no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, que nesse caso representa o excesso de execução. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor do patrono da autora na decisão de ID 225483228, com base no enunciado de súmula 345 e tema de recurso repetitivo no 973 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, apenas os autores responderão pelo encargo. Em face das considerações alinhadas ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 62.202,46 (sessenta e dois mil duzentos e dois reais e quarenta e seis centavos) e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso da execução, conforme artigo 85, § 7o do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), na proporção de 50% (cinquenta por cento), sobre o excesso de execução, na forma do artigo do § 3o, I, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor da autora, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de ANA PAULA DE CARVALH DA SILVA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 225483228.". O Agravante argui, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a parte exequente se encontra aposentada e recebe seus proventos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, conforme os artigos 3o e 4o da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Pontua que, por força do artigo 506 do CPC, a coisa julgada formada na ação coletiva não pode ser estendida à Exequente, que não mais possui vínculo com o ente federativo, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva do DF. Diz, ainda, que há prejudicialidade externa, pois foi ajuizada a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a presente execução. Com base no art. 313, inc. V, “a”, do CPC, requer o sobrestamento do recurso, até o julgamento definitivo da ação rescisória. Argui, também, a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do CPC, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”. Argumenta que o título judicial exequendo foi proferido em desconformidade com a interpretação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 da Repercussão Geral, que exige, cumulativamente, a existência de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a concessão de reajustes a servidores públicos, conforme artigo 169, § 1o, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão exequendo contrariou a ratio decidendi do RE no 905.357/RR, ao reconhecer o direito ao reajuste com base apenas na previsão genérica da LDO, sem a correspondente dotação na LOA, o que viola os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000). Reforça que o STF já decidiu que o descumprimento desses requisitos torna nulo o ato que concede aumento de despesa com pessoal, afastando qualquer direito subjetivo ao reajuste. Assevera que o entendimento adotado no acórdão exequendo diverge da jurisprudência consolidada do STF, que exige o cumprimento dos dois requisitos orçamentários de forma cumulativa, não sendo possível distinguir entre revisão geral anual e reajuste específico de categoria para fins de aplicação do Tema 864. Pede que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com base no art. 1.019, inc. I, do CPC, diante da plausibilidade jurídica das alegações e do risco de expedição de requisições de pagamento em favor da parte exequente, o que poderia causar prejuízo irreparável ao erário. Ao final, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo objetivando obstar pagamento indevido em favor da parte exequente. Todavia, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois após a interposição do presente recurso, a Juíza a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “O réu informa que interpôs o Agravo de Instrumento n° 0725873-18.2025.8.07.0000 em face da decisão de ID 209123730, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento antes manifestado, portanto, mantida a decisão agravada. Verifica-se que o Agravo de Instrumento n° 0725873-18.2025.8.07.0000 também tem como objeto a ilegitimidade passiva do réu e a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria a extinção desta execução. Ressalta-se que se trata de entendimento não pacificado pelas instâncias superiores, como exemplo nos cumprimentos coletivos provenientes da ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018, tendo a Ação Rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000 determinado a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até julgamento de mérito e nos seus fundamentos alegado que: A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Ressalta-se, também, que, em que pese o indeferimento a medida liminar requerida pelo ente público para suspender a eficácia do Acórdão rescindendo na ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, em 15 de maio de 2025, o relator da Ação Rescisória n.o 0714419-75.2024.8.07.0000 suspendeu o julgamento e determinou a reunião dos processos (0735030-49.2024.8.07.0000) para julgamento em conjunto, na mesma sessão, em razão da similitude da tese de fundo discutida levantada pelo ente público e a fim de evitar decisões conflitantes. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito, porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Diante do exposto, aguarde-se o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0725873-18.2025.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.” Ausente, portanto, o risco de dano grave. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora